Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados à passageira em razão do cancelamento do voo.
3 – Dano material. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange todo o prejuízo suportado pela autora, que, no caso, corresponde aos gastos com passagem aérea e terrestre bem como, inscrição no vestibular perdido em razão do imbróglio. O valor total do dano atinge a monta de R$ 888,68. Todavia, diante do reembolso parcial do valor da passagem aérea (ID. 16525077), é devida a redução da condenação para R$ 707,68 (setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos).
4 – Dano moral. O cancelamento de voo em razão de necessidade de manutenção não programada, além de frustrar as expectativas do autor, resultou em perda do objetivo da viagem, que era participar de exame vestibular no dia seguinte, fato apto a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se reforma apenas para reduzir a condenação por danos materiais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J